Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-25.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003074-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. - CNPJ: 05.089.637/0021-63 (RECORRIDO), MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - CPF: 333.684.448-75 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSINATURA DE VINHO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracterizada a falha na prestação de serviço pela Ré, tal fato dá ensejo ao recebimento de indenização a título de dano moral, contudo, o quantum indenizatório deve ser fixado em valor compatível com os transtornos suportados pelo consumidor, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003074-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Grand Cru Importadora LTDA

Recorrida(s):

Ricardo Turbino Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que não houve falha na prestação de serviço, haja vista que os problemas de entrega não foram solucionados, mas o estorno do valor pago pelo consumidor foi efetuado.

No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, que realizou a contratação da assinatura, denominada Confraria Grand Reserva, que lhe garante mensalmente a entrega de 03 (três) garrafas de vinho, com mensalidade de R$ 799,00. Ocorre que a entrega do mês de novembro de 2023 não foi efetuada e com 30 (trinta) dias de atrasos, buscou as vias administrativas para informações da entrega, sendo solicitado o prazo de 03 (três) dias úteis para uma resposta do problema informado.

Aduz que, decorrido o prazo, não houve qualquer resposta sobre o ocorrido, buscando novamente a Ré, a qual solicitou o prazo de 01 (um) dia para um retorno, contudo, manteve-se inerte. Posteriormente, consultou o ‘status’ do pedido, constatando que o pedido estava há cerca de 45 (quarenta e cinco) dias paralisado, desde o dia 01/12/2023, nem providências tomadas pela empresa responsável. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, em que pese às alegações da Recorrente, verifico nos autos que o consumidor buscou, por diversas vezes, pela via administrativa informações a respeito da entrega do produto, contudo, não obteve êxito em conseguir informações concretas sobre o problema apresentado, haja vista que as informações repassadas eram insuficientes, bem como a empresa solicitou vários prazos para resolução do problema, contudo, nada o resolveu, tendo o autor que ingressar com a presente ação para resguardar seus direitos.

Assim, resta demonstrado a falha na prestação do serviço contratado pelo consumidor, haja vista que não houve a entrega do produto adquirido e, tampouco, resolução do problema pela via administrativa.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Comprovada a falha na prestação de serviço emerge o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a consumidora não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, deve ser ressaltado que a empresa procedeu com o estorno da quantia paga em 29/02/2024, conforme carta de cancelamento, juntado a contestação no id.

221954221, fato que deve ser levado em consideração, de modo que que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024